Tribunal: STF
Processo: RE 1285085
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que declarou constitucional lei municipal que fixou o limite de requisição de pequeno valor no patamar do maior benefício do regime geral de previdência.



    O julgado foi assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 2.838/2017. LIMITE. MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE EXAME DAQUELA LEI À LUZ DO ART. 26, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 5.781, DOS ARTIGOS 6º, 9º E 153 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMBINADOS COM OS ARTIGOS 5º, XXXVI DA CF/88; 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 E 97, CAPUT E § 12, INCISO II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4357 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4425, do parágrafo 12 do artigo 97 do adct, invocado pela representante como fundamento jurídico para reconhecimento do pedido de inconstitucionalidade. Legislação municipal impugnada que está em harmonia com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento da representação.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos arts. 5°, XXXVI, e 100, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal; art. 3°, da Emenda Constitucional n. 62/09 e art. 97, caput, e § 12, II, do ADCT, bem como dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da coisa julgada.



    Em síntese, sustenta que os entes públicos não poderiam modificar os limites para o pagamento da requisição de pequeno valor, “sob pena de decretar o fim de um direito fundamental do cidadão, que não pode ser suprimido nem mesmo por emenda constitucional, por constituir cláusula pétrea nos termos do art. 60, § 4°, inc. IV, da CF.”



    O recurso foi admitido na origem, o que ensejou a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa do seu parecer:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO ART. 87, DO ADCT. OBSERVADA A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Discute-se, na origem, a validade da Lei nº 2.838, de 02 de junho de 2017, do Município de Duque de Caxias, que instituiu o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV), fixando como teto o equivalente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal, que tem reafirmado a competência de entes subnacionais para que estabeleça, por suas próprias leis e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor, desde que o valor em questão não seja inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social, em conformidade com o que dispõe o art. 100, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 62/09.



    Neste sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14-05-2020)



    Outrossim, no julgamento da ADI 4.332/RO, este Tribunal julgou improcedente a ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o art. 1º da Lei 1.788/2007 de Rondônia, declarando a constitucionalidade da redução do valor da requisição de pequeno valor. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009). 4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. (ADI 4332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08-05-2018)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente